Tribunal: TJMT
Processo: 1041771-97.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041771-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUNALVA LUZIA LEITE DE SOUZA registrado(a) civilmente como LUNALVA LUZIA LEITE DE SOUZA - CPF: 453.693.051-53 (APELANTE), MARINALVA LENIR LEITE DE SOUZA - CPF: 025.621.581-21 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA LEITE DE SOUZA - CPF: 025.621.521-90 (ADVOGADO), LINDINALVA LENIR COSTA LEITE - CPF: 453.687.911-00 (APELANTE), MARINALVA LENIR LEITE DE SOUZA - CPF: 025.621.581-21 (APELANTE), FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE - CPF: 274.315.091-20 (APELADO), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (ADVOGADO), MARINALVA LENIR LEITE DE SOUZA - CPF: 025.621.581-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LUNALVA LUZIA LEITE DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1041771-97.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes:
Lindinalva Lenir Costa Leite e Espólio de Lunalva Luzia Leite de Souza representado pela inventariante Marinalva Lenir Leite de Souza.

Apelado:
Fabricio Francisco Costa Leite.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO - DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1041771-97.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes:
Lindinalva Lenir Costa Leite e Espólio de Lunalva Luzia Leite de Souza representado pela inventariante Marinalva Lenir Leite de Souza.

Apelado:
Fabricio Francisco Costa Leite.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por
Lindinalva Lenir Costa Leite e Espólio de Lunalva Luzia Leite de Souza representado pela inventariante Marinalva Lenir Leite de Souza
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência oposto contra
Fabricio Francisco Costa Leite
, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, por ausência de prova do direito alegado, condenando as requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8°, do CPC, com exigibilidade suspensa, na forma do artigo 98, §2º, do mesmo Codex.

Inconformados, os apelantes suscitam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial rejeitado sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, sem contudo, oportunizar a realização da prova testemunhal pretendida.

Seguem sustentando que o apelado é revel, não apresentando qualquer defesa quanto aos fatos alegados, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Afirmam as apelantes que desde a inicial juntou áudios,
prints,
bem como pugnaram pela realização de perícia e audiência de instrução para a oitiva do Apelado e possíveis testemunhas, caso a prova documental apresentada não se mostrasse suficientes.

Na matéria de fundo, sustentam que o apelado causou prejuízo material às apelantes, no valor superior a 18 mil reais, com gastos no cartão de crédito enquanto a Srª. Lunalva se encontrava no hospital, entubada, diagnosticada com Covid-19.

Ressaltam, ainda, que o requerido também é réu (e revel) no processo nº 1041766-75.2021.8.11.0041, em tramite na mesma vara de origem (9ª Vara Cível), contudo, naqueles autos, o apelado foi condenado a ressarcir o espólio, tratando-se de situação semelhante à trazida nestes autos, tendo, inclusive, às apelantes, informado tal situação, conforme documentos acostados no id. 212880941 - Pág. 7 e ss.

Firme nesses argumentos, pugnam pela nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para a produção de provas. No mérito, pela reforma a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1041771-97.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelantes:
Lindinalva Lenir Costa Leite e Espólio de Lunalva Luzia Leite de Souza representado pela inventariante Marinalva Lenir Leite de Souza.

Apelado:
Fabricio Francisco Costa Leite.

V O T O

Na origem, t
rata-se de Ação de Cobrança c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Lindinalva Lenir Costa Leite e Espólio de Lunalva Luzia Leite de Souza, representado pela inventariante Marinalva Lenir Leite de Souza em desfavor de Fabrício Francisco Costa Leite, sustentando, em síntese, que Lunalva Luzia Leite de Souza era a titular de uma conta junto ao Banco Itaú S.A, bem como do cartão de crédito nº 5454 6202 0724 8688, que atualmente encontra-se bloqueado, pelo fato de que a falecida havia emprestado o seu cartão de crédito para o requerido, na condição de que o mesmo arcasse com as despesas, promessa essa que não foi cumprida até o presente momento.

Alegou, ainda, que mesmo após o falecimento da Srª. Lunalva Luzia Leite de Souza, o requerido permaneceu utilizando o cartão de crédito da falecida, o que levou a inventariante, juntamente com a ora requerente, a bloqueá-lo. Asseverou, ainda, que tentaram por diversas vezes contato com o requerido para que pagasse as despesas do cartão, pois não havia condições de arcar com tais despesas, todavia, todas as tentativas restaram infrutíferas, o que ensejou a negativação do nome da falecida junto aos órgãos de proteção ao crédito. Após isso, a inventariante se viu obrigada a renegociar a dívida para não ocorrer novamente outra negativação.

Diante disso, pugna pelo deferimento da tutela antecipada para que seja determinado o bloqueio via Sisbajud nas contas do requerido, no valor de R$ 18.838,80 (dezoito mil, oitocentos e trinta e oito mil reais e oitenta centavos), sendo o valor total da dívida contraída, ou o valor de R$5.351,64 (cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a três parcelas vincendas de R$ 1.783,88 (mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), com vencimento em 08/12/2021, 08/01/2022 e 08/02/2022, a fim de salvaguardar o direito das Requerentes, evitando que a Primeira Requerente, Lindinalva Lenir Costa Leite, arque com todas as despesas gastas pelo requerido, bem como honre com o valor das parcelas renegociadas.

O pleito de antecipação de tutela foi indeferido, conforme id. 72283644 – autos de origem.

Devidamente citado, o requerido não apresentou contestação.

Após, as requerentes manifestaram nos autos (id. 212880930), pugnando pela decretação da revelia do réu, bem como pela produção de prova testemunhal, depoimento pessoal do réu; perícia técnica para comprovar a veracidade dos
prints whatsapp
e áudios anexados nos autos, caso julgasse necessário. Por fim, informou a conexão com o processo nº 1041766-75.2021 - PJE (em tramite perante a mesma Vara (9ª Vara Cível), requerendo, ainda, o aproveitamento de prova emprestada do depoimento das testemunhas arroladas para deporem, evitando maiores desgastes na família do espólio de Lunalva Luzia Leite de Souza.

Contudo, o douto magistrado
a quo
, de forma antecipada e sem proceder à fase instrutória com a produção da prova testemunhal,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, condenando às autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8°, do CPC, com exigibilidade suspensa, na forma do artigo 98, §2º, do mesmo Codex (id. 212880949).

Irresignados, os apelantes suscitam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial rejeitado sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, sem contudo, oportunizar a realização da prova testemunhal pretendida.

Seguem sustentando que o apelado é revel, não apresentando qualquer defesa quanto aos fatos alegados, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. Afirmam que desde a inicial juntou áudios,
prints,
bem como pugnaram pela realização de perícia e audiência de instrução para a oitiva do Apelado e possíveis testemunhas, caso a prova documental apresentada não se mostrasse suficiente.

Com razão
. Após a detida análise dos autos, verifico que os apelantes ao ajuizarem a ação requereram, de forma específica, a produção de prova testemunhal (id.
212885853 - Pág. 18
), tendo repetido o pedido durante a marcha processual, todavia, de forma totalmente antecipada, o MM. Juiz julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado
(id. 212880949).

Desta forma, e com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova pretendida pelos autores, ora recorrentes, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que estes não as produziram, mormente pelo cerne da questão estar centrada na comprovação de matérias de fato.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de prova do quanto alegado pelos autores, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a ocorrência de suposta fraude por parte do requerido, que teria usado o cartão de credito da falecida, deixando negativar o seu nome, gerando dívida para o espólio, não é tão simplória, mormente pelo fato de sequer ter havido a realização da instrução processual, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e a violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória, com a produção da prova pretendida pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024